Tribunal: TJES
Processo: 5002400-34.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002400-34.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: OSCAR AUGUSTO BARAUNA DE FARIA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5002400-34.2023.8.08.0021

APELANTE:
GABRIEL DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO DO RÉU FELIPE BATH DE MESQUITA FARIA)

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POR EQUIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2º, CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo advogado do réu Felipe Bath de Mesquita Faria em ação monitória ajuizada para cobrança de R$ 275.336,62, proposta contra o espólio de Oscar Augusto Baraúna de Faria e supostos herdeiros. O réu foi excluído do processo por reconhecimento de ilegitimidade passiva. A sentença extinguiu o feito também em relação aos demais corréus, fixando honorários advocatícios por equidade. O apelante busca a majoração da verba honorária, defendendo a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios, em favor do patrono do réu excluído por ilegitimidade passiva, devem ser fixados segundo o critério objetivo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, ou por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece como regra a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, na sua ausência, sobre o valor atualizado da causa.

O critério da apreciação equitativa, previsto no § 8º do art. 85, do CPC, aplica-se apenas de forma excepcional, em causas de valor muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

O Tema 1.076 do STJ consolidou a tese de que não cabe fixação de honorários por equidade quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, impondo a aplicação literal dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

O valor da causa, de R$275.336,62, não pode ser considerado baixo, razão pela qual a sentença deve ser reformada para fixar a verba honorária em percentual sobre esse montante.

O precedente do STJ (REsp 1.743.330/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/04/2023) confirma que a extinção do processo sem resolução de mérito não afasta a aplicação do critério objetivo do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra objetiva do art. 85, § 2º, do CPC, mesmo em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito.

O critério da apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8º, do CPC somente se aplica a causas de valor muito baixo ou de proveito econômico inestimável ou irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 687.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, REsp 1.743.330/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023; TJMG, AI 4547535-20.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 01.05.2025, pub. 05.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5002400-34.2023.8.08.0021

APELANTE:
GABRIEL DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO DO RÉU FELIPE BATH DE MESQUITA FARIA)

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o Apelado ajuizou Ação Monitória visando ao recebimento da quantia de R$275.336,62, direcionada ao espólio de Oscar Augusto Baraúna de Faria e a terceiros, supostamente legitimados à sucessão, dentre os quais figurava Felipe Bath de Mesquita Faria.

Na sequência dos atos processuais, os supostos herdeiros foram habilitados nos autos, conforme a decisão de ID 15999687, em observância aos ditames do art. 687 e seguintes do Código de Processo Civil.

Citado na suposta qualidade de herdeiro, o cliente do Apelante, Felipe Bath de Mesquita Faria, apresentou sua peça de defesa, na qual arguiu a sua manifesta ilegitimidade passiva. A tese defensiva se alicerça na ausência de qualquer vínculo jurídico ou sucessório com o
de cujus
, o que o desvincula da dívida cobrada.

A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito em relação a Felipe Bath de Mesquita Faria (único com advogado constituído nos autos). Ademais, julgou extinto o processo em relação aos demais corréus, por ausência de impulso processual.

Como relatado, o Apelante não se insurge contra a parte da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva. O inconformismo, todavia, reside na forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do patrono de parte excluída da lide.

Pois bem.

De início, é imperioso consignar que a interposição deste recurso, que visa exclusivamente a majoração dos honorários de sucumbência, está amparada na legitimidade concorrente do advogado.

O cerne da questão reside na forma de fixação dos honorários advocatícios quando o réu é excluído da ação por ser considerado parte ilegítima no processo.

Em seu recurso, o apelante defende que a fixação da verba honorária deveria seguir a regra do art. 85, § 2º, do CPC, e não o critério de equidade previsto no § 8º, já que o valor da causa (R$275.336,62) não é baixo nem inestimável, e
com razão
.

A situação não é de aplicação do §8º do art. 85 do CPC. Explico.

A regra do § 2º do art. 85 do CPC determina que os honorários advocatícios sejam fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

De outro lado, a disposição do § 8º do referido dispositivo legal prescreve que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim, a ordem de vocação obrigatória prevista pelo art. 85, § 2º, CPC, trata-se de uma regra geral, de modo que o critério da apreciação equitativa só ocorre em situações excepcionais.

Ainda, o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a tese, em 2022, de que a fixação de honorários por equidade não é cabível quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados. Nesses casos, a regra a ser aplicada é a objetiva, prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. Esse entendimento, inclusive, já foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

Depois, foi estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que:
“(...) 5- O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do tema 1076. 6- A
circunstância de a ação ter sido extinta sem resolução de mérito
, conquanto se trate de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para diferenciar a hipótese em exame em relação ao precedente firmado no julgamento do tema 1076, especialmente porque essa circunstância fática também estava presente - e foi considerada - em dois dos recursos representativos da controvérsia (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.644.077/PR) e, ainda assim, compreendeu a Corte Especial
se tratar de hipótese em que a regra do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, igualmente deveria ser aplicada de maneira literal
. (...)
” (STJ, REsp 1.743.330/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/04/2023, DJe 14/04/2023, maioria de votos).
Sem grifos no original
.

Como a hipótese não se enquadra nas exceções do art. 85, § 8º, do CPC, que se aplicam apenas a causas de valor muito baixo ou com proveito econômico inestimável ou irrisório, a fixação dos honorários sucumbenciais, conforme argumentado pelo apelante, deve se dar com base no § 2º, do artigo 85, do CPC.

Confira-se precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO MONITÓRIA
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA
- EXTINÇÃO DO FEITO -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE
- BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO. A fixação dos honorários advocatícios orienta-se pela ordem de vocação do § 2º do art. 85, observadas as hipóteses de incidência de cada base de cálculo: havendo condenação, a base de cálculo deve ser o valor da condenação; não havendo condenação, deve incidir sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. (TJMG - Agravo de Instrumento: 45475352020248130000, Relator.: Des .(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 01/05/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2025).
Sem grifos no original.

Tendo em vista que a presente ação monitória, proposta em abril de 2023, visava à quantia de R$275.336,62, a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre esse valor atualizado é a medida que se impõe. O montante reflete o proveito econômico do cliente do Apelante e está em conformidade com o art. 85, § 2º, II, do CPC, tornando a reforma da sentença uma necessidade para a aplicação correta da lei.

Do exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
interposto pelo Advogado do réu Felipe Bath de Mesquita Faria para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC, diante do resultado do presente julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.